Tribunal: TCU
Processo: 033.992/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2102/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Sra. Elisia Vieira Martins Ferreira (CPF XXX.391.736-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe fora imputada por meio do Acórdão 7639/2020-TCU-Primeira Câmara , item 9.3, alterado pelo Acórdão 9101/2021-TCU-Primeira Câmara , item 9.1, sessão de 6/7/2021, Ata no 23/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.992/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elisia Vieira Martins Ferreira (XXX.391.736-XX); Santa Casa de Abre Campo/hospital Nossa Senhora da Conceição (16.527.889/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcio Pessoa Moreira Victor (159.029/OAB-MG), representando Elisia Vieira Martins Ferreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.